Tribunal: STF
Processo: AI 174531
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
CORREÇÃO  MONETÁRIA -  DÉBITO DO  ESTADO. Longe fica de
configurar violência ao artigo 25 da Constituição Federal decisão que
afasta  a aplicabilidade, a  espécie, da Norma  Maior local, tendo em
conta  o  envolvimento  não  de   débito  a  ser  satisfeito  na  via
administrativa, mas por força de provimento judicial.